Tribunal: TJES
Processo: 5006597-91.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006597-91.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
RECORRIDO: P B SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006597-91.2025.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim- 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
REDIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RECORRIDOS:
MARIA GREGORIO DOS SANTOS SOUZA, P B SERVICOS LTDA (STRENGTH ODONTOLOGIA LTDA) e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CLÍNICOS E DO SUPORTE DE ATENDIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVA DE FUNDO DE INVESTIMENTO COBRADOR (CESSIONÁRIO DE CRÉDITO). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PERTENÇA AO MESMO GRUPO ECONÔMICO E DE PARCERIA COMERCIAL. ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 14 DO CDC. MÉRITO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. TRANSTORNOS, DECEPÇÕES E COMPROMETIMENTO DA SAÚDE BUCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida REDIGITAL, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes; condenando os requeridos, de forma solidária, à restituição simples da quantia de R$ 980,55 e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 em favor da autora. Os Recorridos não apresentaram contrarrazões.

(2). Em breve síntese, a autora ajuizou a presente demanda alegando grave falha na prestação de serviços odontológicos contratados junto à clínica franqueada da marca Odontocompany, informando que o tratamento não atendeu às expectativas técnicas e gerou severa insatisfação. Relatou ainda que, após diversas tentativas infrutíferas de solução e inclusive formalização de reclamação administrativa perante o PROCON, não obteve o suporte necessário. Ademais, informou que os pagamentos e o financiamento do pacto eram geridos e cobrados pelas demais Requeridos, incluindo o fundo financeiro ora recorrente. Requereu, dessa forma, a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar: a) a legitimidade passiva
ad causam
do fundo de investimento cessionário do crédito em demandas que discutem o descumprimento do contrato principal; b) a ocorrência de falha na prestação dos serviços e o direito à rescisão contratual com a consequente restituição dos valores adimplidos; e c) a configuração dos danos morais e a adequação do valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente. No âmbito das relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento e de financiamento do produto ou serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor como previsto no art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC. O fundo de investimento que adquire os direitos creditórios derivados do contrato de prestação de serviços odontológicos e atua na cadeia como agente financiador assume os riscos inerentes à atividade, integrando a cadeia de consumo e possuindo evidente legitimidade para figurar no polo passivo de ação que visa desconstituir o negócio principal por vício na execução do serviço.

(5). No ponto, inclusive, no que se refere à responsabilidade da Recorrente em relação aos fatos narrados à exordial (consistentes na ausência/ineficácia da execução do contrato de prestação de serviços odontológicos pela corré ODONTOCOMPANY), destaco que esta Turma Recursal, em caso similar, já firmou entendimento no sentido de reconhecer a pertinência da responsabilização da instituição financeira. Nesse sentido, leia-se
in verbis
: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ADUZ, O AUTOR, TER FIRMADO COM A PRIMEIRA REQUERIDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA EXTRAÇÃO DE PARTE DOS SEUS DENTES E COLOCAÇÃO DE IMPLANTES NO VALOR TOTAL DE R$9.250,00 (NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). O AUTOR DEU R$750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) DE ENTRADA E PARCELOU O RESTANTE DO VALOR EM 24 (VINTE E QUATRO) VEZES DE R$486,88 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), QUE FOI FINANCIADO PELO SEGUNDO RÉU. RELATA QUE OS SERVIÇOS FORAM MAL PRESTADOS E SEQUER CONCLUÍDOS, TENDO O PROMOVENTE APENAS RETIRADO OS DENTES.
MESMO APÓS PROCURAR O PROCON NÃO HOUVE A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: “1. DECRETAR a rescisão dos contratos de serviços de odontologia e financiamento então convencionados entre as partes, como dos autos consta, para os devidos fins, e 2. CONDENAR as rés solidariamente a pagarem o valor de R$7.500,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da última citação realizada (03/05/2022) e correção monetária desta sentença (25/10/2022).” RECURSO INOMINADO DO SEGUNDO REQUERIDO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PUGNANDO POR SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA POR SER MERO AGENTE FINANCIADOR E, EM MATÉRIA MERITÓRIA, PELA REFORMA DA SENTENÇA OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO HÁ FALAR-SE EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE NA MEDIDA EM QUE INTEGROU A CADEIA DE CONSUMO AO FINANCIAR O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DEVE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDER DE FORMA SOLIDÁRIA COM O PRIMEIRO RÉU, PERANTE O CONSUMIDOR RECORRIDO, UMA VEZ QUE TODOS OS ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPONDEM POR EVENTUAIS FALHAS
.
EM RELAÇÃO AO CONTRATO FIRMADO, ASSIM DISPÔS A SENTENÇA: “(...) Também porque o contrato de crédito apresentado pelo 2ª ré possui vínculos inafastáveis de conexão, coligação ou interdependência com o eventual contrato de prestação de saúde recomendado pela 1ª ré em (des)favor do autor, como preceituam as disposições do artigo 54-F, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, já que a oferta e disposição de mencionado financiamento bancário realizou-se por mediação da própria fornecedora dos serviços odontológicos em questão, tendo a correspondente proposta de empréstimo sido inclusive oferecida no local da atividade empresarial da fornecedora dos préstimos clínicos financiados, local onde o contrato principal foi celebrado. Portanto, diante desta conexão, coligação ou interdependência contratual tem-se, nos termos do artigo 54-F, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, que a invalidade ou a ineficácia do contrato principal, no caso, o negócio de saúde, implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja atrelado, razão pela qual a 2ª ré guarda plena aptidão subjetiva para a causa, já que inteiramente vinculada aos fatos jurídicos e consequências jurisdicionais postos sob debate.” QUANTO AO PLEITO DE RETORNO AO
STATUS QUO
ANTERIOR, OU SEJA, PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO AO RECORRENTE, É INCONTROVERSO QUE O AUTOR RECEBEU PARTE DO TRATAMENTO, BEM COMO EFETUOU PARTE DOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS. RESOLVENDO-SE A QUESTÃO POR COMPENSAÇÃO, CONFORME BEM FUNDAMENTADO NA SENTENÇA DE PISO. OS DANOS MORAIS ARBITRADOS SÃO DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO BEM FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
” (TJES; Recurso Inominado 5007359-49.2021.8.08.0011, 2ª Turma Recursal; Rel. Dr. Grécio Nogueira Grégio; Julg. 19/04/2023)

(6). Dessa forma, considerando a identificação da inexecução do serviço contratado, irretocável a r. sentença no que se refere à rescisão dos contratos (tanto o de prestação do serviço como o de financiamento, tratando-se de contratos coligados), bem como no que tange à reparação material comandada, não merecendo quaisquer reparos.

(7). No tocante aos danos morais, compreendo que a situação experimentada pela consumidora, que se viu desamparada tecnicamente em meio a um tratamento de saúde bucal, sendo obrigada a recorrer a órgãos de proteção ao consumidor para tentar solucionar o impasse e, ainda assim, arcar com a manutenção das cobranças do acordo, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, merecendo, por isso, adequada compensação.

(8). No que tange à quantificação da verba indenizatória, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo Juízo de origem atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo ainda condizente com as circunstâncias do caso concreto. Desse modo, a manutenção integral do
decisum
é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

O fundo de investimento que atua na qualidade de cessionário de direitos creditórios e agente cobrador de contrato de consumo integra a cadeia de fornecedores, possuindo legitimidade passiva e responsabilidade solidária em ação que visa à rescisão do pacto e à reparação por falha nos serviços principais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)